Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.221.687/0001-34 (EMBARGADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 122 E INCISOS DEMONSTRADOS – OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM FACE DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 489, § 1º DO CPC – ATRIBUIÇÃO DETERMINADA PELO INCISO II, DO ART. 1022 DO CPC. – Embargos acolhidos.

I. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar a decisão judicial contraditória, omissa, obscura ou com erro material. De outro norte, o CPC vigente concebe o direito de a parte apresentar embargos de declaração, quando o julgamento estar em desaviso dom o prescrito no art. 489, § 1º, do CPC, que é o caso dos autos.

II. Desta forma, comprovando o vicio apontado, os embargos declaratórios devem ser conhecidos e acolhidos sanando as irregularidades formais já que se tratam de uma ferramenta processual ofertada as partes para impugnar a decisão judicial contraditória, omissa, obscura ou com erro material, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que conheceu e proveu parcialmente o recurso interposto pela agravada e, neste contexto, manteve tão somente a inscrição da demanda junto ao CRI e em relação à DISPONIBILIDADE, reformou a decisão de piso.

Aponta os embargantes a existência de erro material quando, em sede de julgamento do agravo de instrumento, modificando, em parte a decisão de piso, registrou-se a eliminação da indisponibilidade constante e, neste aspecto, foi mantida tão somente a anotação da existência da demanda, de conformidade com o prescrito na Lei de Registros Públicos. Sustentou que não teve a visão material necessária em face de que a questão em si, tratou-se de uma escritura já declarada nula pela Justiça Federal. Sustentou que o v. acórdão ignorou prova consistente em decisão da JUSTIÇA FEDERAL de primeiro grau e mantida pelo colendo TRF-1ª. Região, dando conta de que a matricula 1.717 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, tratou-se de maquinação feita pela embargada, objetivo de ser indeniza em suposta desapropriação quando da construção da BR-163 e, neste contexto, com sobreposição de áreas em relação à propriedade dos ora embargantes.

Residiu no contraditório posicionamento dos embargados que, fazendo suas razões de fato e de direito, posicionam no sentido de que, em relação ao v. acórdão não reside os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, de consequência, pugnam pelo não acolhimento destes embargos declaratórios.

E o bastante. Colocar em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

(Desembargador).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, conforme voto escrito proferido em face do processo em referência, o recurso foi conhecido e desprovido e, neste contexto, restou mantida a anotação e a indisponibilidade em relação ao citado imóvel, matricula de n. 1717, do CRI do 6º Ofício desta Capital. Contudo, ainda latente em minha memória, que o patrono da ora embargada, fazendo sustentação oral quando do julgamento em questão, me levou, de forma oral, decotar daquele julgamento a questão da indisponibilidade.

Confesso, fui induzido a erro. Alias, de forma transversa, ao modificar o voto, sequer foi feita a necessária fundamentação, aspecto que, de rigor, não pode deixar de ser considerado como violador do disposto no art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações acima, de todo sabido que para a interposição de embargos de declaração, indispensável, a rigor do art. 1022 do Código de Processo Civil, a perfeita identificação dos vícios de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, para sanar erro material. De igual forma, aplicável na espécie vertente, o prescrito no inciso II, do art. 1022 do CPC vigente, explicita que também pode ser alvo de embargos de declaração condutas prescritas pelo art. 489, § 1º do mesmo comando processual civil que deve ser aplicado no caso em comento.

Estes predicados estão presentes. Isto porque, em primeiro aspecto, ao, através do voto oral, retirar a indisponibilidade da matricula 1717, do CRI do 6º Ofício desta Capital, tal fundamentação destoa totalmente da fundamentação esposada no voto escrito. Outro aspecto a ser observado que, no caso, traduz de igual forma, o vício da omissão quando, ao modificar aquela decisão (pelo voto oral), passou a ser desconsiderado aspecto relevante e pertinente agitado no processo.

No caso em apreço, em relação a matricula de n. 1717, do CRI do Sexto Ofício desta Capital e bem delineado no corpo do voto escrito, mas enganado pela sustentação oral, modificando em parte o posicionamento, a questão de nulidade já foi bem delineada, quer em primeiro grau de jurisdição, quer junto ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO, que já esgotou completamente a matéria.

Bem a propósito transcrever que, em relação à citada matricula, assim posicionou o colendo TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª. REGIÁO:

(...) O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas, que a escritura da área supostamente desapropriada para instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Policia Federal – SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de terras não confrontantes entre si e sobrepostas à área de terceiros. (...) Embora o título encontre-se registrado junto ao registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante da matricula n. 1717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória’. (sic).

Aliás, muito correto o magistrado, aspecto que, em primeiro compasso foi acatado pelo Relator, mas de forma açodada, sucumbindo ao posicionamento do advogado em sustentação oral (latente ainda em minha memória), quando, em relação ao despacho recorrido assim se manifestou:

‘Assinado, ainda, que embora a jurisprudência indique que a indisponibilidade seja medida extrema, aplicada em casos excepcionais, no caso em hipótese, resulta da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região (autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600/AC n. 1998.36.00.0720-0/MT), que confirmou a sentença de 1º grau e ratificou que a matrícula n. 1717 é fraudulenta, posto que houve a unificação e remembramento sobre áreas de terceiros e superposição de títulos e área diversos. Ou seja, decorre de decisão judicial que, A PRINCPIPIO, estabeleceu fato incontroverso, na medida em que eventual recurso especial não é cabível o reexame de matéria fática. (Súmula 7/STJ). (sic).

Portanto, considerando que a discussão travada no processo sob apreciação da JUSTIÇA ESTADUAL está a envolver uma coletividade de outros imóveis e cuja origem destas propriedades é derivada desta matrícula, já declarada NULA pelo TRF 1, como nula, falsa, reside o poder de cautela de o juiz tomar as medidas necessárias para que, a tempo, forma, modo, o imóvel seja entregue, a quem de direito, ausentes de quaisquer outras situações. E, diga-se de passagem, somente a averbação, no caso em comento, não basta e, neste contexto, a INDISPONIBILIDADE se apresenta como medida até para evitar futuras fraudes, são prudentes, razoáveis e indispensáveis.

Residem razões de que a averbação da existência da demanda bem como sua indisponibilidade, como tratado no voto escrito, mas que, oralmente, no plenário, em face dos argumentos recursais o modifiquei em parte, objetiva impedir à ocorrência de possibilidade de malgrado a averbação, possa terceiros ser induzidos a erro numa possível venda (já que a coisa está litigiosa) e, sobretudo residindo possibilidade de a citada área ser dada em garantia real hipotecária para instituições financeiras, complicando ainda maior a situação jurídica tratada em sede desta ação.

Portanto, em face destes aspectos de grande relevância jurídica e, sobretudo para evitar atos fraudulentos, agindo com perspicácia o magistrado de piso quando assim procedeu, verifica-se inquestionável omissão em relação ao acórdão que, conhecendo e provendo parcialmente o recurso de agravo de instrumento, de forma açodada e sem fundamentação, oralmente, retirou a indisponibilidade. Aliás, de forma correta, quando da indisponibilidade determinada pela decisão recorrida, nada mais fez, com seu acerto peculiar, o magistrado de piso que, devidamente fundamentada, agiu dentro do poder de cautela que lhe confere a legislação processual civil para que concedam medidas acautelatórias, catalogadas no CPC os mesmo as INOMINADAS OU ATÍPICAS.

Omissão se dá quando a sentença ou o acórdão embargado se dá pela existência de questão, formal ou de mérito, não resolvida e não pelo fato de ter sido textualmente mencionados aspectos legais e quando configuradas as hipóteses prescritas pelo artigo 1.022, incisos I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração merecem ser providos para que a decisão se ajuste dentro dos limites tratados e numa análise sistemática das provas existentes nos autos.

Se não apreciou uma prova, relevante e pertinente para a decisão, caracterizado esta no acórdão o vício da omissão e, neste contexto, no caso em apreço, é caso de serem acolhidos e, além da determinação de ser averbada na margem da matricula, a indispensável INDISPONIBILIDADE DO BEM.

Como posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA –EMENTA PARCIAL. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar a decisão judicial contraditória, omissa, obscura ou com erro material. (artigo 1.022 do CPC) no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar omissão do acórdão em relação à forma de pagamento decorrentes da apuração de eventual saldo devedor. Embargos de declaração providos. (PJE n. 1015649-98-2020.8.11.0003, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 08/07/2021, Relatora Des. SERLY MARCONDES ALVES fonte site do TJMT).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMENTA PARCIAL. 1. Os embargos de declaração somente podem ser interpostos na estrita hipótese de contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (PJE n. 1047583-80.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relatora Juíza de Direito LUCIA PERUFFO, julgado em 06/07/2021. Publicado no DJE de 08/07/2021, fonte site do TJMT)’.

Nesta toada, verificada a omissão quando em desaviso do que constam dos autos, restou omissa a decisão, não levando em consideração a prova existente nos autos que contemplava certeza do juiz de piso quando assim decidiu pela INDISPONIBILIDADE DO BEM, verifica-se a necessidade palmar de sanar o vício apontado pelo embargante e tem como conseqüência lógica seu acolhimento. Portando, decorrendo de FATO INCONTROVERSO SOBRE A MATÉRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL onde residindo até decisão do TRF 1ª Região a respeito da citada matricula, restou omissão no referido acórdão ao não posicionar cobre tal aspecto. Sobretudo em face de, no caso em comento, questão de ser apreciado à luz do que confere o art. 489, § 1º, do art. 489 do CPC que, no caso, deu elasticidade aos predicados que anteriormente eram reservados e estritos pelo CPP/73.

Com tais considerações, presentes os requisitos legais, acolho os embargos declaratórios interpostos e, por consequência, mantenho inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021